Tribunal: TJDFT
Processo: 0728112-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728112-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: JULIANA VARGAS PEREIRA 03123739104 DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as certidões de IDs 18631343, 20642592 e 20642589, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator